Tribunal: TJBA
Processo: 8014619-46.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014619-46.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO SANTOS SOUSA e outros (9) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO DIRETA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA ALIMENTAR. REGULARIDADE DO DESTACAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida em fase de cumprimento de sentença de Mandado de Segurança com trânsito em julgado, a qual autorizou o destaque e a retenção, diretamente na folha de pagamento dos servidores inativos (Agravados), de valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, incidentes sobre parcelas mensais da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), implantada administrativamente no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de honorários advocatícios contratuais diretamente nos proventos dos servidores viola o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988; (ii) estabelecer se é legítima a atuação da Administração Pública como intermediária no repasse de verbas de natureza contratual, diante de autorização expressa do servidor e previsão legal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, § 14, do CPC/2015, confere aos honorários advocatícios — contratuais ou sucumbenciais — natureza alimentar, assegurando-lhes tratamento equiparado aos créditos oriundos da legislação trabalhista. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB) garante ao advogado o direito de receber diretamente, por dedução da quantia devida ao constituinte, os honorários contratuais, desde que apresentado contrato nos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. No caso, os Agravados autorizaram expressamente o destaque dos honorários contratuais sobre as parcelas mensais da GCET implantadas judicialmente, não havendo incidência sobre valores retroativos sujeitos a precatório, mas apenas sobre obrigação de fazer de caráter continuado. A decisão judicial apenas operacionaliza a retenção de parcela do valor já incorporado ao provento mensal dos servidores, assegurando o adimplemento de obrigação contratual alimentar sem que haja novo desembolso por parte do ente público. A jurisprudência do STJ admite a penhora ou desconto em folha para pagamento de honorários, dada sua natureza alimentar, desde que observada a existência de contrato e autorização do beneficiário, o que se verifica no presente caso A atuação da Administração como intermediária não desvirtua o regime de precatórios, pois não se trata de obrigação nova, mas de repasse de verba já devida ao servidor, viabilizada judicialmente com fundamento legal expresso. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014619-46.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravado CLAUDIO SANTOS SOUSA e outros (9) e como Agravante SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça